Tribunal: TCU
Processo: 037.172/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 112022, modalidade Pregão e Uasg 925601 (Objeto: CUIABÁ1.1. Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS EEQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, sob demanda, objetivando atender asnecessidades da Atenção em Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde deCuiabá/MT.1.2. Esta licitação é composta por 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) ITENS.1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO UNITÁRIO, observadas asexigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.)

Inteiro teor:
Acórdão 3258/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão SRP 11/2022, referente a aquisição de instrumentais e equipamentos odontológicos para atender as necessidades de Atenção em Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; considerando que não resta caracterizado o pressuposto do interesse público, nos termos do § 1o do art. 103 da Resolução-TCU 259/2014; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, pelo não conhecimento desta representação. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da documentação encaminhada como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 10) ao representante e Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 037.172/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: GG Indústria de Equipamentos Médicos Ltda (CNPJ 26.965.679/0001-47) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Aline Gomes de Almeida, representando GG Industria de Equipamentos Médicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.